Tribunal: STF
Processo: ARE 1480709
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Recurso contra expedição de diploma. Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65). Inelegibilidade de natureza infraconstitucional. Matéria tratada no processo de registro de candidatura. Preclusão máxima. Trânsito em julgado. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Conforme expressamente consignado no decisum, a hipótese de inelegibilidade que motivou o ajuizamento do recurso contra expedição de diploma foi expressamente tratada no processo de registro de candidatura, operando-se, dessa forma, a preclusão máxima, qual seja, a coisa julgada.



    2. É insuperável, na espécie, o óbice da Súmula nº 287/STF, pois, na petição do agravo interposto contra o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não foram impugnados os seguintes fundamentos, suficientes para a manutenção da decisão agravada: a) ausência da juntada da sustentação oral no prazo legal; b) incidência do Tema nº 660 da Repercussão Geral; c) descabimento do RCED para reabrir análise da inelegibilidade prevista no art. 1º , inciso I, alínea o, da LC nº 64/90, tendo em vista ter sido objeto de impugnação ao registro de candidatura, cuja decisão já estava acobertada pelo manto da coisa julgada.



    3. Agravo regimental não provido.